Tribunal: CARF
Processo: 13819.002075/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13819.002075/2009-07 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.738 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
LUIZ VICENTE FONTANA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não existe omissão de rendimentos, quando existirem provas robustas dos
fatos alegados em defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 21/27) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 15/18), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Insurge-se o contribuinte contra o resultado da Solicitação de
Retificação de Lançamento — SRL de fl. 05, que resultou na emissão da
notificação de lançamento de fls. 06 a 09, referente ao ano-calendário de 2005,
para a constituição do crédito tributário no montante de R$ 8.328,78, sendo R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.002075/2009-07
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.738 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002075/2009-07

3.840,10 a titulo de imposto suplementar, R$ 2.880,07, de multa de oficio, e R$
1.608,61, de juros de mora, calculados até 30/12/2009.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 07)
que foi apurada a seguinte infração:
- omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vinculo empregatício. Enquadramento legal: arts. 1° a 3° e §§, e 8° da Lei n°
7.713/1988; arts. 1° a 4° da Lei n° 8.134/1990; arts. 1° e 15 da Lei n°
10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto n°3.000/1999 - RIR/1999.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 18/12/2009 (fl.
13) e apresentou, em 23/12/2009, a impugnação de fl. 01, na qual alega que os
valores considerados pelo Fisco como omitidos referem-se a abono pecuniário de
férias de que trata o artigo 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Deve ser mantido integralmente o lançamento, uma vez que não foi
trazida aos autos qualquer prova de que, no montante informado
pela fonte pagadora como tributável, incluem-se as verbas a que
alude a defesa, relativas ao abono pecuniário de férias de que trata
o artigo 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), ou
outros rendimentos isentos ou não tributáveis.

A 3a Turma da DRJ/SP2 julgou procedente o lançamento, mantendo o crédito
tributário exigido, uma vez que o contribuinte não comprovou que nos valores informados em
Dirf como tributáveis, estariam incluídas as verbas declaradas como isentas.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo o
mérito, juntando documentos e, ao final requerendo o que segue:
III — DO PEDIDO
Realizada a Declaração Retificadora e verificado o direito à
restituição do imposto pago indevidamente, tendo como base no artigo 3° na IN
RFB n° 936/09, o recorrente encaminhou o Pedido de Restituição, referente ao
Ano-calendário 2005 — Exercício 2006.
Art.- 3° No caso de ter havido recolhimento de imposto no exercício a
que se refere o art. 2°, se da retificação da declaração resultar
pagamento indevido, a restituição ou compensação do imposto pago
indevidamente na declaração original deverá ser requerida mediante a
utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (...)
À vista de todo o exposto, é possível afirmar que o entendimento da
Receita Federal está em sintonia com o posicionamento do STJ e da PGFN, não
cabendo a incidência de imposto de renda às férias não gozadas e em relação ao
abono pecuniário de férias a que se refere o artigo 143 da CLT.
Desta forma, demonstrada a improcedência da ação fiscal, espera
e requer o recorrente seja acolhido o presente recurso para fim de assim ser
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.738 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002075/2009-07

decidido, além do cancelamento do débito fiscal ora apresentado pela Receita
Federal, obter a restituição dos valores recolhidos a maior com base no que
determina a publicação no D.O.U. em 06-05-2009 da Instrução Normativa da
Receita Federal do Brasil — RFB n° 936 de 05-05-2009.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 15/06/2010 (e-fl. 20); Recurso Voluntário
protocolado em 14/07/2010 (e-fl. 21), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão revisanda, o recorrente maneja recurso próprio.
Alega o recorrente que o valor de R$ 656,55, foram pagos a título de abono
pecuniário de férias de que trata o art. 143 da CLT.
A r. decisão de origem, conclui da seguinte forma: “Os valores pagos a pessoa
física a título de abono pecuniário de férias de que trata o art. 143 da CLT, não serão tributados
pelo imposto de renda na fonte nem na DAA”. Este é o Ato Declaratório PGFN n° 6 de
16/11/2006.
A decisão relata que o recorrente não trouxe provas aos autos suficientes para
elidir a questão.
Neste sentido, diverge este relator, pois a planilha de e-fl. 34 faz prova suficiente
que as razões do recorrente são sinceras, quer pelo apontamento, quer pelos valores constantes
no documento.
Assim nesta quadra de entendimento, razão assiste ao recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.738 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002075/2009-07

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital